Tribunal: STF
Processo: HC 216121
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (Ag no AREsp 2073951/MG - eDOC 53, p. 107):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. FORA DO PERÍODO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a ocorrência de feriado ou a suspensão de prazos processuais deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, sendo incabível a demonstração posterior. 1.1. Embora as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça n. 313 e 322/2020 tenham suspendido os prazos processuais no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, em razão da pandemia da COVID-19, é certo que eventuais suspensões posteriores determinadas pelo Tribunal local devem ser comprovadas no ato de interposição do recurso. 1.2. Na hipótese, o agravante foi intimado do acórdão estadual em 29/7/2020. No entanto, o recurso especial somente foi interposto em 21/8/2020, após o prazo legal e sem comprovação de eventual suspensão, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 2. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a concessão da ordem para: a) “cassar a sentença condenatória, reconhecendo a sua nulidade por violação aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da identidade física do juiz (artigo 5º, incisos LIII e LIV da Constituição Federal; artigo 564, inciso IV c/c artigos 566, 571, inciso VII, e art. 573, todos do Código de Processo Penal), pelas razões apresentadas no capítulo 2.1 da presente impetração”; b) “[c]aso superada a questão anterior, o que evidentemente não se espera, seja concedida a ordem, para cassar a sentença condenatória em virtude da nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da congruência, tendo vista que a sentença não guarda correlação com a conduta imputada na denúncia, nos termos arguidos no item 2.2 da presente impetração”; c) “[s]e ainda restarem superadas as nulidades arguidas, seja concedida a ordem para reconhecer a atipicidade da conduta do Paciente e ausência de materialidade delitiva, absolvendo-o dos delitos a que foi condenado”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ não conheceu do AREsp 2073951/MG por ter sido interposto intempestivamente. 



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente